Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719095-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64679255/64618654/64239804). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator